Tribunal: TJES
Processo: 5002255-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002255-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ASPRENO ANDRE NOVELLI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002255-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ASPRENO ANDRE NOVELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A

devido à Decisão de ID 1231674 – págs. 9/11, na qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, em
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por Aspreno Andre Novelli (processo nº 0002656-66.2018.8.08.0044), concedeu a tutela de urgência pretendida a fim de determinar à instituição financeira que se abstenha de negativar ou protestar o Autor, ora Agravado, bem como que suspenda o débito relativo ao Contrato de Abertura de Crédito Rural firmado.

No recurso de ID 1231657, o Banco aduz, como fundamento do pedido de reforma do
decisum
, que o Agravado não preenche os requisitos dispostos na Resolução nº 4.660/2018 para que possa ter a dívida alongada, uma vez que não apresentou laudo técnico acerca dos efeitos da estiagem em sua propriedade nem comprovou que a operação entabulada “
foi destinada para custeio e investimento, não se podendo depreender tal fato única e exclusivamente da leitura da cédula, aliás, MUITO PELO CONTRÁRIO, o contrato realizado entre as partes é de COMERCIALIZAÇÃO
”, além de não ter demonstrado “
dificuldade de comercialização dos produtos/frustação da produção de café por fatores adversos e ocorrências prejudiciais. Alegou somente a crise que assola todo o Estado, bem como o país
”
.

Afirma que “
NÃO BASTA O REQUERIMENTO PURO E SIMPLES DO PRODUTOR RURAL, DEVENDO SER COMPROVADA A INCAPACIDADE DE PAGAMENTO, A DEMONSTRAÇÃO DE QUAIS FORAM AS PERDAS OBTIDAS E O CRONOGRAMA DE PAGAMENTO A SER ESTABELECIDO
”, circunstâncias não verificadas no caso em tela.

Decisão de ID 1259996 por meio da qual o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões não ofertadas.

Agravo Interno interposto no ID 1315091.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 13 de julho de 2021.

Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Relator

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002255-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ASPRENO ANDRE NOVELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A

devido à Decisão na qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, em
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por Aspreno Andre Novelli, concedeu a tutela de urgência pretendida a fim de determinar à instituição financeira que se abstenha de negativar ou protestar o Autor, ora Agravado, bem como que suspenda o débito relativo ao Contrato de Abertura de Crédito Rural firmado.

Inconformado, o Banco aduz, como fundamento do pedido de reforma do
decisum
, que o Agravado não preenche os requisitos dispostos na Resolução nº 4.660/2018 para que possa ter a dívida alongada, uma vez que não apresentou laudo técnico acerca dos efeitos da estiagem em sua propriedade nem comprovou que a operação entabulada “
foi destinada para custeio e investimento, não se podendo depreender tal fato única e exclusivamente da leitura da cédula, aliás, MUITO PELO CONTRÁRIO, o contrato realizado entre as partes é de COMERCIALIZAÇÃO
”, além de não ter demonstrado “
dificuldade de comercialização dos produtos/frustação da produção de café por fatores adversos e ocorrências prejudiciais. Alegou somente a crise que assola todo o Estado, bem como o país
”
.

Reitera que “
NÃO BASTA O REQUERIMENTO PURO E SIMPLES DO PRODUTOR RURAL, DEVENDO SER COMPROVADA A INCAPACIDADE DE PAGAMENTO, A DEMONSTRAÇÃO DE QUAIS FORAM AS PERDAS OBTIDAS E O CRONOGRAMA DE PAGAMENTO A SER ESTABELECIDO
”, circunstâncias não verificadas no caso em tela.

Pois bem. De acordo com a exordial, as partes entabularam o referido pacto (“Nota de Crédito Rural”) em 27/04/2016, conforme se verifica dos IDs 1231661 – pág. 19 e seguintes. Entretanto, devido à forte seca que assolou o Estado do Espírito Santo e, em especial, o Município de Santa Teresa, diversos produtores rurais, dentre os quais se inclui o Agravado, passaram por dificuldades financeiras que inviabilizaram o cumprimento da avença, pelo que pleiteou a renegociação da dívida com arrimo na Lei nº 13.606/2018, segundo a qual:

Art. 36.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural,
inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

[...]

§ 1º
As disposições de que trata este artigo aplicam-se aos financiamentos contratados com:

I - equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional, desde que as operações sejam previamente reclassificadas pela instituição financeira para recursos obrigatórios ou outra fonte não equalizável, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por “carimbo texto” para formalização da renegociação;

II - recursos do FNE, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por “carimbo texto” para formalização da renegociação.

§ 2º
O enquadramento no disposto neste artigo
fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.
(
Grifei
)

Extrai-se do dispositivo em questão que para o alongamento do crédito rural faz-se mister o preenchimento de 4 (três) requisitos cumulativos, quais sejam: (
i
) que a operação seja de crédito rural de custeio e de investimento; (
ii
) contratatação até 31/12/2016; (
iii
) que o prejuízo no empreendimento rural decorra de fatores climáticos
ou
que tenha sido decretado, no Município, estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal e; (
iv
) que o dano tenha se dado após a contratação e até a publicação da Lei em comento (o que ocorreu em 18/04/2018).

Do contrato, frise-se, firmado em 27/04/2016, verifica-se de plano que se refere à operação de custeio e investimento rural, conforme seguinte trecho:

“ORÇAMENTO DE APLICAÇÃO DO CRÉDITO – O crédito deferido destina-se à (ao):

- FORMAÇÃO DE LAVOURA DE CAFE CONILON (BENEFICIADO) PLANTIO TRADICIONAL INDETERMINADO, quatro inteiros e cinco décimos HA, no valor de R$65.640,00.

A ser(em) realizado(s) no IMOVEL RURAL: SITIO SAO SEBASTIAO, localizado em Santa Teresa – ES, assim discriminados:

TOTAL R$ 65.640,00” (ID 1231661 – pág. 19)

Some-se a isso que, de acordo com a planilha de ID 1231662 - pág. 19, concernente à “
Relação dos Municípios com Decretação de Situação de Emergência ou de Estado de Calamidade Pública
”
1
, em 06/06/2016 foi editada a Portaria nº 134
2
da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Ministério da Integração Social) – publicada no Diário Oficial da União - DOU em 08/06/2016 –, por meio da qual foi reconhecida a situação de emergência do Município de Santa Teresa, dentre outros, devido à estiagem.

Cumpre dizer que a edição da referida Portaria ainda preenche a exigência prevista no art. 3º da Resolução BACEN nº 4.660/2018, atinente à demonstração de prejuízo no empreendimento rural. Senão vejamos:

Art. 3º. O enquadramento no disposto nesta Resolução fica
condicionado à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos,
salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018
.

Assim, do acervo probatório que instrui o recurso – valendo ressaltar que a demanda originária ainda se encontra em fase incipiente –, tem-se que o Agravado preenche os pressupostos previstos na legislação, de modo que, nos termos da Súmula nº 298 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO RURAL. INADIMPLEMENTO. ESTIAGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O crédito rural encontra-se submetido a legislação específica, razão pela qual o prolongamento das dívidas demanda regulamentação própria, o que ocorreu com a edição da Resolução 4660/2018, do CMN, fruto de circunstâncias excepcionais havidas, materializadas em longa estiagem, a levar o Governo Federal a autorizar a renegociação dos créditos rurais daqueles atingidos pela intempérie, contexto no qual a norma autorizativa há de ser tomada não como uma faculdade, mas como uma determinação imperativa a que os bancos assim procedam, a dependerem apenas da manifestação do interesse do beneficiário e, claro, do preenchimento dos requisitos legais, compreeensão, aliás, em consonância com a Súmula 298, STJ. II. O longo período de estiagem ocorrido especialmente entre os anos de 2015/2016 é de conhecimento notório, situação que se mostrava especialmente gravosa na Região Norte e Noroeste do Espírito Santo. III. Sobressai-se a aplicabilidade da Resolução nº 4.660/2018, do CMN, a qual revela a finalidade de permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo. IV. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014209000042, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ALONGAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS REQUISITOS DE MÉRITO E NÃO DE ADMISSIBILIDADE DA DEMANDA ANÁLISE DO CASO CONCRETO RECURSO PROVIDO.
1. Eventual comprovação do preenchimento dos requisitos para o provimento do pedido de alongamento da dívida rural não é questão afeta ao juízo de admissibilidade da petição inicial, mas sim ao juízo de mérito da pretensão formulada, de modo que é forçoso concluir pela inadequação da determinação de emenda da petição inicial promovida pelo juízo a quo . 2. Em cumprimento ao verbete sumular nº 298 do STJ ( o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei ), a instituição financeira não pode negar o pedido de alongamento da dívida rural, desde que formulado nos termos da lei, ou seja, desde que presentes os requisitos legais para tanto. Assim, se o produtor rural pleiteia o alongamento rural nos termos da lei ou seja, preenchendo os requisitos legais não cabe ao banco indeferi-lo. 3. Neste caso concreto não foi comprovado o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de alongamento da dívida com fulcro na Resolução nº 4522/2016 do CMN, que regulamenta a Lei nº 13.606/2018. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 025199000131, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

Dessa forma, entendo que as razões recursais não se mostram suficientemente relevantes para justificar a reforma da decisão agravada e, por conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

1
Também disponível em
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/2016/medidaprovisoria-743-29-julho-2016-783454-tabeladaexposicaodemotivos-pe.pdf

2
Disponível em https://www.jusbrasil.com.br/diarios/117608380/dou-secao-1-08-06-2016-pg-33

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002255-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ASPRENO ANDRE NOVELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE CRÉDITO RURAL – PERÍODO DE ESTIAGEM SEVERA NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA – LEI 13.606/2018 – REQUISITOS PREENCHIDOS – SÚMULA 298 DO STJ – DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, desde que comprovada a ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal.

2. estando preenchidos os requisitos previstos em lei, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repactuação do débito constitui direito subjetivo do produtor rural. Inteligência da Súmula nº 298.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

4
.
Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.